Tribunal: TJSP
Processo: 1023296-51.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Pretensão da embargante de reforma. RECURSO PREJUDICADO: O julgamento do recurso está prejudicado diante da composição das partes. Acordo firmado nos autos do cumprimento de sentença que também incluiu os presentes embargos de terceiro. Perda superveniente do interesse recursal.

RECURSO PREJUDICADO.